Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍODO DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL. NATUREZA DE INVESTIMENTO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA POST MORTEM. NATUREZA JURÍDICA DE PECÚLIO POR MORTE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS RELATIVAS AO SEGURO DE VIDA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. DECISÃO MANTIDA.

1. “Os planos de previdência privada aberta, operados por seguradoras autorizadas pela SUSEP, podem ser objeto de contratação por qualquer pessoa física e jurídica, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, razão pela qual a sua natureza jurídica ora se assemelha a um seguro previdenciário adicional, ora se assemelha a um investimento ou aplicação financeira”. (REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

2. O art. 833, IV, do CPC, reconhece a natureza alimentar da previdência privada e estabelece a impenhorabilidade relativa da verba, ressalvadas as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, na forma do §2o.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar” (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014.). Ademais, “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, g.n.).

4. Distinção do caso em apreço. O contrato de previdência do executado é do tipo pecúlio por morte, cujo pagamento do benefício decorre do evento morte e é destinado a um terceiro beneficiário. Por essa razão, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/01. Precedentes.

5. As dívidas atuais do executado não alcançam os valores que serão devidos ao beneficiário do pecúlio quando sobrevier o evento morte, porquanto se aplica ao caso a regra o art. 794 do Código Civil c/c art. 833, VI, do CPC. Ademais, segundo a Segunda Seção do STJ: “Os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso. (EREsp n. 327.419/DF, relator Ministro Castro Filho, Segunda Seção, julgado em 23/6/2004, DJ de 1/7/2004, p. 167.)

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.